Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708309-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: LOURIVAL FIDELIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pela exequente, GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos no. 0090262-12.2009.8.07.0001, que registrou que o termo final da prescrição intercorrente se dará em 27/03/2024. A recorrente alega que o juiz de origem deixou de considerar em seu cálculo a suspensão dos prazos prescricionais: a) do período 19/03/2020 a 30/04/2020, conforme Portaria Conjunta no. 30, de 18/03/2020; b) do feriado do dia 01/05/2020, no qual os prazos eletrônicos retomaram sua contagem somente no dia 04/05/2020, e c) do período de 10/06/2020 a 30/10/2020, conforme Lei no. 14.010, de 10/06/2020. Argumenta que o prazo prescricional somente se findará em 18/04/2024 e não em 27/03/2024, como afirmado pelo magistrado do feito. Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a data de 18/04/2024 como marco final da prescrição intercorrente. Decisão monocrática (ID 56526781) indeferiu a liminar pleiteada. Sem contrarrazões pelo agravado. Preparo recolhido (ID 56448976). É o relatório. Decido. Constata-se que, na origem (ID 191991860), o magistrado do feito proferiu sentença que reconheceu a transcorrência do prazo da prescrição intercorrente e extinguiu a ação, com julgamento de mérito, nos termos dos arts. 921,§ 5o e 924, V, do CPC. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, que torna inócua a reforma da decisão agravada, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic